Tribunal: TJMT
Processo: 0001513-72.2004.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001513-72.2004.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ASTEPE COMERCIO E SERVICOS EM TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.082.333/0001-03 (APELADO), FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS - CPF: 438.830.016-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. TEMA 566/STJ. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL OU CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de ASTEPE - Comércio e Serviços em Tratores e Equipamentos Ltda. - ME, para cobrança do crédito inscrito na CDA n. 000648/2004, no valor de R$ 12.144,24, relativo a multa administrativa por infração ambiental, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e do Tema 566/STJ; (ii) estabelecer se os requerimentos de diligências e as movimentações processuais promovidas pela Fazenda Pública têm aptidão para interromper o prazo prescricional; (iii) determinar se são cabíveis efeito suspensivo ao recurso e honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 40 da Lei no 6.830/1980 determina a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis, iniciando-se, após o prazo de um ano, o prazo prescricional quinquenal.

4.

A Súmula 314 do STJ estabelece que, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia a prescrição quinquenal intercorrente.

5.

O Tema 566/STJ fixa que o prazo de suspensão de um ano tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso ou de requerimento da exequente.

6.

No caso, a Fazenda Pública tomou ciência da tentativa infrutífera de penhora on-line via BACENJUD em 05/11/2018, marco a partir do qual se iniciou o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 04/11/2019, seguido do prazo prescricional quinquenal, consumado em 05/11/2024.

7.

As diligências e petições indicadas pelo Estado, embora demonstrem atividade processual, não interrompem a prescrição intercorrente, pois não resultaram em efetiva constrição patrimonial nem em citação válida.

8.

A tese 4.3 do Tema 566/STJ estabelece que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, interrompem a prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo.

9.

A Súmula 106/STJ não se aplica quando a prescrição decorre da sistemática automática do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e não há paralisação atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

10.

O pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento, pois a apelação em execução fiscal não possui efeito suspensivo automático e não foram demonstrados risco de dano grave ou de difícil reparação nem plausibilidade jurídica apta a justificar a medida.

11.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, conforme entendimento do STJ no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR.

12.

A majoração de honorários recursais é incabível quando inexistente fixação prévia de honorários sucumbenciais na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente quando a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor. 2. O mero peticionamento da Fazenda Pública ou o requerimento de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente. 3. Somente a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, ainda que por edital, interrompe a prescrição intercorrente em execução fiscal. 4. A Súmula 106/STJ não afasta a prescrição intercorrente quando não demonstrada paralisação imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. 5. Não cabe majoração de honorários recursais quando não houve prévia fixação de honorários sucumbenciais na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, 924, V, e 1.036 e seguintes; CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40, caput e §§ 1o, 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, Tema 566; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 04.11.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0021360-56.2010.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025, publ. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado De Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de ASTEPE - Comércio e Serviços em Tratores e Equipamentos Ltda. - ME, relativa à cobrança do crédito inscrito na CDA n. 000648/2004, no valor atribuído à causa de R$ 12.144,24 (doze mil cento e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Também consignou não haver condenação em custas e honorários advocatícios, ao fundamento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente não permitiria a condenação da parte exequente em honorários com base no princípio da causalidade.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente.

Afirma que a extinção da execução fiscal exige a observância dos procedimentos e requisitos previstos no artigo 40 da Lei no 6.830/1980, bem como dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

Alega que, no caso concreto, não teria sido observado o decurso do prazo de seis anos, um ano de suspensão acrescido de cinco anos de prescrição, necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, que houve diversas movimentações processuais, requerimentos de diligências e atos voltados à satisfação do crédito, inexistindo desídia imputável à Fazenda Pública.

O apelante argumenta, também, que eventual demora natural do Poder Judiciário no processamento das petições fazendárias não pode acarretar a extinção do crédito público.

Subsidiariamente, requer que eventual pronunciamento pela prescrição delimite, de forma clara, os marcos da contagem do prazo prescricional e a inexistência de causas interruptivas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com atribuição de efeitos devolutivo e suspensivo, a fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, ASTEPE - Comércio e Serviços em Tratores e Equipamentos Ltda. - ME defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que o Juízo de origem aplicou corretamente a sistemática do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, do artigo 174 do Código Tributário Nacional e do Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

A apelada afirma que a Fazenda Pública teve ciência da tentativa infrutífera de constrição em 05 de novembro de 2018, marco a partir do qual se iniciou automaticamente o prazo de um ano de suspensão e, depois, o prazo prescricional quinquenal. Segundo sustenta, o prazo total já havia se consumado antes da prolação da sentença.

Aduz, ainda, que os requerimentos e petições indicados pelo Estado não teriam aptidão para interromper a prescrição intercorrente, pois, à luz do Tema 566/STJ, o mero peticionamento em juízo não basta para impedir o curso do prazo, sendo necessária efetiva constrição patrimonial ou citação válida.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, a apelada sustenta a ausência de plausibilidade jurídica e de risco de lesão grave ou de difícil reparação, por entender que a sentença apenas reconheceu situação jurídica consolidada pelo decurso do tempo.

Requer, ao final, o indeferimento do efeito suspensivo, o não provimento da apelação, a manutenção da sentença e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com fundamento no artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o apelante a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal.

Confere-se dos autos que a execução foi ajuizada em 21/10/2004, com base na Certidão de Dívida Ativa n. 000648/04-A, visando à cobrança de multa administrativa aplicada à executada em razão de infração ambiental, no valor de R$ 12.144,24 (doze mil cento e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

O despacho citatório foi proferido em 08/11/2004, contudo, ao longo de mais de 20 (vinte) anos de tramitação, foram realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial, todas infrutíferas.

O marco central para a contagem da prescrição intercorrente foi fixado pelo juízo sentenciante na data de 5 de novembro de 2018, quando a Fazenda Pública tomou ciência da tentativa infrutífera de penhora on-line via BACENJUD (id. 266056413 - Pág. 240).

A sentença recorrida, prolatada em 27 de janeiro de 2026 (id. 356078415), fundamentou-se no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018), consignando que, a partir do marco de novembro de 2018, transcorreram mais de sete anos sem que houvesse efetiva constrição patrimonial ou citação válida apta a interromper o prazo prescricional.

Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios, com apoio no entendimento do STJ firmado no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A questão central consiste em definir se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80 e das teses vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553-RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566).

Como se sabe, o art. 40,
caput
, da Lei n. 6.830/80, estabelece que o juiz suspenderá o curso da execução fiscal enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

Os §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo fixam, respectivamente, o prazo de um ano para a suspensão e o início automático do prazo prescricional quinquenal ao final desse período.

A Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça sintetiza essa sistemática:

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

Nesse contexto, o REsp 1.340.553/RS, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 12/09/2018, sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, fixou, para efeito do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, as diretrizes vinculantes para a contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. A tese 4.1 do julgado determina que o prazo de suspensão de um ano tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso ou de requerimento da própria Fazenda.

Nos termos da mesma tese 4.1.1 do REsp 1.340.553/RS, aplicável ao presente caso (execução fiscal de natureza tributária), cujo despacho citatório foi proferido em 11/03/1998, antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, após a citação válida da devedora e logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, deve o juiz declarar suspensa a execução, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão
ex lege
.

O julgado ainda esclarece que não cabe ao juiz nem à Procuradoria escolher o melhor momento para o início do prazo, que flui independentemente de qualquer ato formal.

No caso em exame, o marco inaugural do prazo de suspensão é a data em que a Fazenda Pública tomou ciência da infrutuosidade da de constrição patrimonial por meio do sistema BACENJUD (id. Num. 266056413, pág. 240). Esse marco é preciso e compatível com a tese 4.1 do Tema 566.

A partir de 5 de novembro de 2018, a contagem dos prazos se deu da seguinte forma:

·

Período de suspensão (1 ano): de 5 de novembro de 2018 a 4 de novembro de 2019;

·

Período de prescrição intercorrente (5 anos): de 5 de novembro de 2019 a 5 de novembro de 2024.

Findo o prazo de um ano de suspensão, portanto em 05/11/2019, iniciou-se, de forma automática, o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/80 e da tese 4.2 do REsp 1.340.553/RS.

Computados os cinco anos do prazo prescricional, a prescrição intercorrente consumou-se em 05/11/2024.

Confere-se que nenhum ato efetivamente interruptivo ocorreu antes dessa data.

A tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS é expressa ao dispor que somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo, ainda que requerendo penhora sobre ativos financeiros ou outros bens.

O Estado apelante reconstitui extensa cronologia de atos processuais para demonstrar que não houve inércia da Fazenda Pública.

O argumento não prospera.

A análise dos atos listados nas razões de apelação, todos posteriores ao marco de 5 de novembro de 2018, revela que nenhum deles resultou em efetiva constrição patrimonial ou em citação válida: as consultas ao RENAJUD (novembro de 2018 e junho de 2019) não localizaram veículos passíveis de penhora; os requerimentos de penhora bancária via BACENJUD e SISBAJUD formulados em 2017, 2018 e 2023 resultaram infrutíferos; as consultas à ANOREG (agosto de 2023) e ao INFOJUD (julho de 2018) tampouco produziram constrição.

Todos os peticionamentos formulados, portanto, embora demonstrem alguma atividade da Fazenda, não têm aptidão interruptiva nos termos estritos da tese 4.3 do Tema 566.

O Estado alega que a demora natural do Poder Judiciário no processamento das petições da Fazenda não pode ser-lhe imputada como inércia. O argumento também não se sustenta.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável quando a demora na citação decorre exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de inércia da própria parte exequente. No presente caso, a sistemática do art. 40 da LEF, como interpretada pelo Tema 566, não comporta a aplicação da Súmula 106, pois os prazos de suspensão e de prescrição correm automaticamente por determinação legal, independentemente do ritmo de processamento dos atos pelo juízo.

Além disso, não há nos autos qualquer paralisação atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário que justifique a incidência da referida súmula. Os períodos de inatividade verificados decorrem, em larga medida, da ausência de resultado concreto nas diligências da própria Fazenda, e não de omissão judicial capaz de obstar o andamento do feito.

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA DO EXEQUENTE. CULPA CONCORRENTE ENTRE A FAZENDA PÚBLICA E O PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 29.09 .2010, destinada à cobrança de crédito representado pela CDA no 20106844. A sentença entendeu configurada a inércia da Fazenda Pública por prazo superior ao quinquênio legal, conforme disposto no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal).

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inércia do exequente em adotar medidas para a efetivação da citação da executada e na presença de paralisações processuais atribuíveis ao Poder Judiciário, é possível afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos da Súmula 106/STJ.

III. Razões de decidir

3 . A prescrição intercorrente está configurada pela ausência de diligências concretas por parte do exequente, mesmo após reiteradas intimações para impulsionar o feito.

4. A morosidade atribuída ao Poder Judiciário não afasta a inércia do exequente, uma vez que a demora no trâmite não decorreu exclusivamente de falhas judiciais, mas também da falta de diligência do apelante em adotar medidas necessárias para a efetivação da citação e o prosseguimento da execução.

5 . A demora na citação e a inércia da Fazenda Pública evidenciam culpa concorrente, o que inviabiliza a aplicação da Súmula 106/STJ.

6. A manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente respeita os princípios da duração razoável do processo e do impulso oficial.

IV . Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A ocorrência de culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Poder Judiciário no curso da execução fiscal não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo quinquenal sem adoção de medidas efetivas pelo exequente para interrompê-la.”

Dispositivos relevantes citados: LEF, art . 40, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.08 .2015; TJPR, Apelação Cível no 0022012-29.2010.8.16 .0004, Rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 02.05 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00213605620108110002, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

Por oportuno, consigna-se que o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado não merece acolhimento.

A apelação em execução fiscal não tem efeito suspensivo automático.

Desse modo, a concessão de efeito suspensivo ativo exigiria a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação e de plausibilidade do direito alegado, requisitos não demonstrados no presente caso.

Como se depreende, a sentença recorrida está amparada em tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça e em orientação consolidada desta Câmara. A extinção da execução pelo reconhecimento de situação jurídica já consolidada pelo decurso do tempo não configura risco de lesão grave ou irreparável ao erário que justifique a medida.

Dos honorários

Veja-se que a sentença de primeiro grau não condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR (Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15/12/2022), segundo o qual o reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em honorários com base no princípio da causalidade. Esse entendimento é correto e deve ser mantido.

Assim, quanto aos honorários advocatícios recursais, também não há fixação a ser realizada.

A jurisprudência do STJ afasta sua majoração quando inexistente prévia fixação de honorários sucumbenciais na instância de origem, como cito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO. 1. A majoração de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie. 2. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”

STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe 04/11/2024.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recuso de Apelação proposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026